Tribunal: STJ
Processo: 2008600-39.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2870208 - SP (2025/0067092-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CHEQUER & CHEQUER CONSTRUCOES E ADMINISTRACAO
LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO CURY BICALHO - SP114555
UMBERTO BARA BRESOLIN - SP158160
DAVID JOSEPH - SP256878
JOSÉ VICENTE LOPES DA HORA - SP352348
AGRAVADO
: COMPRARE ADMINISTRACAO LTDA
ADVOGADO
: ROGÉRIO LEONETTI - SP158423
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50555991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: bcb65e12-8f68-4c65-b745-844ebcbe57b7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2870208 - SP (2025/0067092-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CHEQUER & CHEQUER CONSTRUCOES E ADMINISTRACAO
LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO CURY BICALHO - SP114555
UMBERTO BARA BRESOLIN - SP158160
DAVID JOSEPH - SP256878
JOSÉ VICENTE LOPES DA HORA - SP352348
AGRAVADO
: COMPRARE ADMINISTRACAO LTDA
ADVOGADO
: ROGÉRIO LEONETTI - SP158423
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por CHEQUER & CHEQUER CONSTRUÇÕES
E ADMINISTRAÇÃO LTDA. contra a decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo
extremo, com fundamento no artigo 105, III, “a”, da Constituição Federal, insurge-se
contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“Cumprimento de sentença - Decisão que concedeu o prazo de 60 dias para
a exequente cumprir as obrigações previstas no contrato preliminar -
Inconformismo da executada - Acolhimento parcial - Processo diverso
distribuído com a intenção de rescindir instrumento particular de acordo
firmado entre as partes em
, em razão da impossibilidade de
14/2/2013
assinatura do contrato definitivo, poderá comprometer a execução em curso -
Existência de questão prejudicial que enseja a suspensão do incidente de
cumprimento de sentença até definição da ação de rescisão contratual -
Recurso provido em parte.” (e-STJ fls. 152).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 171/173).
No recurso especial, a parte recorrente alega violação dos artigos 489 e
1.022 do Código de Processo Civil aduzindo que teria havido negativa de prestação
jurisdicional porque o Tribunal de origem foi omisso ao não considerar a decisão
preclusa que reconhece a inexistência de prejudicialidade entre o cumprimento de
sentença e a nova ação de rescisão contratual, além de não ter enfrentado a oposição
ao julgamento virtual pela necessidade de sustentação oral.
Documento eletrônico VDA49689301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:31
Código de Controle do Documento: 458bde00-e123-4b04-aae4-4420e5aaf5b8

Após as contrarrazões (e-STJ fls. 191/201), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
Na petição de e-STJ fls. 364/368, o ora recorrido informa que o Tribunal de
origem extinguiu o cumprimento de sentença no julgamento do agravo de instrumento
interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença. Em
consequência, requer o julgamento imediato do agravo em recurso especial para que
não seja conhecido com aplicação de multa por recurso protelatório.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
De início, em relação à existência de julgado transitado em julgado que
extinguiu o cumprimento de sentença em agravo de instrumento, consta no acórdão
que

"(...) não é caso de extinção do cumprimento de sentença como
requerido, pois a extinção do cumprimento de sentença anterior teve razão
processual, não fazendo coisa julgada material. E, como bem salientado pelo
MM. Juízo a quo, entendimento diverso significaria impedir a vencedora de
executar sentença judicial transitada em julgado, o que não pode ser
admitido" (e-STJ fl. 154).

Assim, ao contrário do afirmado na petição de e-STJ fls. 364/368, o baixa
definitiva na origem do referido julgamento não torna o recurso especial
manifestamente inadmissível e, tampouco, enseja a aplicação de multa.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça determinou a suspensão do cumprimento de
sentença até definição da ação de rescisão contratual por entender a existência de
relação de prejudicialidade entre tais demandas
É o que consta no seguinte trecho do acórdão:
"(...)
É certo que eventual procedência do pedido de rescisão do
contrato preliminar comprometerá a execução em curso. Desse modo, é
forçoso reconhecer a existência de questão prejudicial, a ensejar a
suspensão deste incidente, já que se o processo de rescisão contratual for
julgado procedente não poderá a agravada exigir a assinatura do contrato
definitivo.
(...)" (e-STJ fls. 154/155).

Além disso, ao rejeitar os aclaratórios, entendeu ser descabida a alegação
de ser necessária a sustentação oral, nos seguintes termos:

"(...)
No caso dos autos, o v. acórdão embargado, diferentemente do
que afirma a parte embargante, não padece de nenhum dos vícios apontados
no referido dispositivo legal. A decisão que originou a interposição do recurso
de agravo de instrumento foi proferida em incidente de cumprimento de
sentença, sem a possibilidade de realização de sustentação oral. Ademais, a
parte embargante poderia, se quisesse, despachar memoriais com os
integrantes da turma julgadora. Assim, a anulação do v. acórdão é
Documento eletrônico VDA49689301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:31
Código de Controle do Documento: 458bde00-e123-4b04-aae4-4420e5aaf5b8

manifestamente descabida e vai de encontro ao primado constitucional da
duração razoável do processo
O que se nota é que a parte embargante não concorda com o que
foi decidido, buscando um novo julgamento, o que não é possível na estreita
via dos embargos de declaração.
(...)" (e-STJ fl. 173).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
Documento eletrônico VDA49689301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:31
Código de Controle do Documento: 458bde00-e123-4b04-aae4-4420e5aaf5b8

1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se
13/2/2023
16/2/2023

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49689301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:31
Código de Controle do Documento: 458bde00-e123-4b04-aae4-4420e5aaf5b8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.870.208 / SP
Número Registro: 2025/0067092-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00412949120218260100 10316132720148260100 10632903120218260100 20086003920248260000
412949120218260100
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CHEQUER & CHEQUER CONSTRUCOES E ADMINISTRACAO
LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO CURY BICALHO - SP114555
UMBERTO BARA BRESOLIN - SP158160
DAVID JOSEPH - SP256878
JOSÉ VICENTE LOPES DA HORA - SP352348
AGRAVADO
: COMPRARE ADMINISTRACAO LTDA
ADVOGADO
: ROGÉRIO LEONETTI - SP158423
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA50542578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:33:01
Código de Controle do Documento: 40a794d8-ad60-4d05-9c60-40c8b97967d9

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:33:01
Código de Controle do Documento: 40a794d8-ad60-4d05-9c60-40c8b97967d9